Tribunal: TJPA
Processo: 0801007-27.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801007-27.2023.8.14.0000

PACIENTE: IZAIAS PEREIRA GADELHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 129, § 13º, DO CPB, C/C ART. 7º, I, DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE PRISÃO EM FLAGRANTE. ARGUMENTO SUPERADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. AUSENCIA DE JUSTA CAUSA PARA O ENCARCERAMENTO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI.
PROTEÇÃO ÀS INTEGRIDADES FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE SAÚDE COMPROMETIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O TRAMENTO NÃO ESTÁ SENDO SUPRIDO PELA CASA PENAL ONDE ENCONTRA-SE CUSTODIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Relativamente à tese de nulidade processual, em virtude da inobservância às regras estatuídas no art. 302, do CPPB, sabe-se que, ainda que porventura persistentes as irregulares apontadas, essas restaram prejudicadas, diante da homologação do ato pelo Juízo de 1º Grau, e conversão da custódia em preventiva, novo título judicial.

2. No que concerne à inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que a decisão vergastada, bem como as decisões que a mantiveram, bem enfatizam a necessidade de acautelamento social, para fins de garantia à ordem pública, diante do
modus operandi
da conduta, em tese, praticada, a denotar a periculosidade do agente. Ressaltam, ademais, o risco de reiteração delitiva e à integridade corporal da ofendida, bem como à futura aplicação da lei penal.

3. Embora a defesa junte aos autos exames clínicos acerca das enfermidades do paciente, não demonstra, por nenhum modo, que o tratamento não está sendo suprido pela casa penal onde o acusado encontra-se custodiado.

4. Ordem denegada, determinando-se, entretanto, ao Juízo
a quo,
que tome providências para ciência do atual estado de saúde do paciente, e das condições apresentadas pela unidade prisional para devido tratamento. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada ao nono dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
IZAIAS PEREIRA GADELHA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800003-61.2023.8.14.0094./

Consta da impetração que o paciente encontra-se cerceado de sua liberdade desde 01/01/2023, uma vez preso em flagrante delito, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 129, §13º, do CPB, c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006, cuja constrição veio ser convertida em custódia preventiva, durante Audiência de Custódia, realizada em 02/01/2023.

Sustenta a defesa que o coacto é pessoa com necessidades especiais, com CID’s G40.9 (Epilepsia, não especificada) e F06.9 (Transtorno mental não especificado devido a uma lesão e disfunção cerebral e a uma doença física); apresenta convulsões diárias e necessita de medicações e de atendimento ininterrupto da família.

Acrescenta que o paciente é primário, com bons antecedentes, possui endereço fixo, e demais condições subjetivas que autorizam a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo porque não configurados,
in casu
, quaisquer dos requisitos do art. 312 do CPPB.

Argumenta, ademais, a tese de nulidade da prisão em flagrante, posto que não enquadrada em nenhuma das hipóteses do art. 302, da Lei Adjetiva Penal.

Clama pela concessão liminar da ordem, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão proferida no processo de origem. No mérito, seja concedido a ordem mandamental, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente.

À ID 12617071, indeferi a tutelar liminar almejada.

Em informações, o juízo inquinado coator assim esclarece:

“Foi oferecida denúncia contra o paciente, sendo-lhe imputada a prática do crime tipificado no art. 129, §13º do CPB c/c art. 7º, I da Lei 11.340/06. Narra a exordial acusatória que no dia 01.01.2023, por volta de 12h40, o paciente agrediu fisicamente sua companheira, Gabriela Nascimento da Rocha, causando-lhe lesões corporais. No dia supracitado, apurou-se que o casal teve uma discussão, e o paciente teria empurrado a vítima que foi ao chão, prosseguindo com as agressões, desferindo socos no rosto da ofendida, que ficou desacordada e com a face ensanguentada. Vizinhos, ouvindo os gritos da ofendida, entraram em contato com a genitora da vítima para informar o ocorrido, a qual se deslocou até a residência da filha para socorrê-la, momento em que colocou o paciente para fora do imóvel, sendo ele detido por populares até a chegada da polícia militar, que realizou sua condução até a autoridade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

(...)

O paciente foi preso em flagrante no dia 01.01.2023, sendo a prisão convertida em preventiva no dia 02.01.2023, conforme decisão em anexo. A segregação cautelar foi reanalisada nos dias 16.01.2023 e 30.01.2023, sendo mantida consoante as decisões em anexo.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento. Concluído o Inquérito Policial, mediante requerimento do Ministério Público,
foi instaurado incidente de insanidade mental do paciente (Proc. 0800043-43.2023.814.0094), sendo uspenso o curso do processo principal nos termos do art. 149, §2º do CPP.
Ressalto, que muito embora o processo tenha sido suspenso, o Ministério Público já apresentou denúncia.

Por último, informo que o incidente de insanidade mental está na fase de formulação de quesitos pelo Ministério Público, cujo prazo para manifestação está em curso. Após, será intimada a defesa para os mesmos fins. Ultimada as manifestações, o paciente será encaminhado para exame pericial.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ.
Não obstante requer que:
“
de ofício que essa corte Julgadora determine ao juízo a quo que solicite informações à Unidade Prisional onde o paciente está custodiado para

esclarecer se o paciente vem recebendo o tratamento adequado, e, após, se for o caso, adote as medidas que entender cabíveis.”

É o relatório.

VOTO

A priori,
relativamente à tese de
nulidade processual, em virtude da inobservância às regras estatuídas no art. 302, do CPPB,
sabe-se que, ainda que porventura persistentes as irregulares apontadas, essas restaram prejudicadas, diante da
homologação do ato
pelo Juízo de 1º Grau, e conversão da custódia em preventiva, novo título judicial.

Outrossim, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que a decisão vergastada, bem como as decisões que a mantiveram, bem enfatizam a necessidade de acautelamento social, para fins de garantia à ordem pública, diante do
modus operandi
da conduta, em tese, praticada, a denotar a periculosidade do agente. Ressaltam, ademais, o risco de reiteração delitiva e à integridade corporal da ofendida, bem como à futura aplicação da lei penal, veja-se:

Fundamenta o decreto cautelar prolatado em 02/01/2023, em Audiência de Custódia:

“DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA: Doravante, analiso a

possibilidade de conversão em preventiva, conforme preceitua a legislação vigente (artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal – CPP). Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significa o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto. In casu, a autoria e a materialidade restam suficientemente comprovadas para fins de decretação de prisão preventiva, em especial, pelo depoimento da vítima, testemunhas e dos policiais militares. No que

tange aos
REQUISITOS LEGAIS, entendo que está presente a necessidade de se GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL e ainda para assegurar a aplicação da lei penal vez que se busca EVITAR A REITERAÇÃO DE CRIMES DE NATUREZA VIOLENTA como o referido nos autos ou ainda gerar perigo pelo estado de liberdade do acusado.
Em síntese, a prisão preventiva do acusado, em respeito aos REQUISITOS LEGAIS, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a

paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça, DECRETO a prisão preventiva de IZAIAS PEREIRA GADELHA para GARANTIR A ORDEM

PÚBLICA e pela CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL (artigo 312, do CPP).
”

A custódia cautelar do coacto foi mantida em 16/01/2023 pelo Juízo primevo, que assim pontuou:

“Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do indiciado, pelo contrário, permanecem inalterados os requisitos autorizadores para sua manutenção, uma vez

que não houve qualquer alteração substancial dos substratos fáticos que embasaram a decisão que decretou sua segregação cautelar.

Consigno que a prisão foi decretada visando o acautelamento da ordem pública diante da
gravidade em concreto da conduta do indiciado que, pelos elementos de informação colhidos na fase investigativa, imprimiu desmedida violência sob a vítima ao ponto de deixá-la desacordada.

Neste aspecto, registro que, o
modus operandi da conduta delituosa descrita nos presentes autos refoge à gravidade inerente ao tipo penal, sobremaneira pela violência empregada, já que o acusado deu socos na vítima que a levou ao desmaio, o que conota por sua vez a periculosidade
da conduta, justificando a aplicação da medida de exceção e, agora, sua manutenção.

Outrossim, a prisão provisória outrora decretada subsidiou-se no potencial
risco de reiteração delitiva, uma vez que segundo informações da vítima, não é primeira vez que o indiciado a agride,

o que indica que sua liberdade representa fator de instabilidade social e de propensão a reincidir na prática delituosa, e sobretudo, por representar perigo à integridade da ofendida, posto que, em liberdade, poderá novamente intentar contra sua integridade física, a expondo a demasiado risco.

(...)

Por outro lado, a defesa registrou em seu pedido que o indiciado faz acompanhamento no CAPS
em virtude de transtorno mental não especificado, constando em declaração psicológica acostada aos autos que o requerente pode apresentar comportamentos agressivos e outras alterações, circunstância que exaspera o potencial risco de reiteração delitiva, por não está possivelmente propenso à ação controlada, justificando mais ainda a manutenção de sua segregação, já que outras medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para acautelar a ordem social diante de tal contexto.

Ademais, ressalto que a prisão também foi decretada para garantir a aplicação da lei penal, pois o indiciado quando foi preso estava prestes a evadir-se do local da culpa, sendo impedido por populares.

Por derradeiro, consigno também, que este juízo determinou que o sistema penitenciário forneça as medicações necessárias ao requerente, para que lhe seja garantido o tratamento devido, ao passo que sua patologia, por hora, não é óbice para manutenção de sua custódia.

Assim, reitero que os fundamentos da prisão mantém-se incólumes, o que justifica sua manutenção.

Ante o exposto, com fulcro no art. 316, parte final, do CPP, INDEFIRO o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva do indiciado.”

Em
decisão derradeira, datada de 30/01/2023 (ID 85632995),
ao analisar pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, bem enfatiza o Juízo impetrado que o processo encontra-se suspenso, aguardando a conclusão do incidente de insanidade mental instaurado nos termos do art. 149, do Código Penal Brasileiro (ID 84793213), pelo que reservou à apreciação do recebimento da peça incoativa ofertada pelo
Parquet
.

No tocante à manutenção do réu em cárcere, fundamenta o Magistrado singular que
“a segregação cautelar do acusado foi reanalisada há menos de 15 dias, portanto, não houve a alteração substancial dos substratos fáticos ensejadores da decretação e

manutenção da prisão cautelar, consoante fundamentação esboçada na decisão de ID 84793213.”

Não se vislumbra, portanto, a aventada ilegalidade apontada na impetração, em face da necessidade de se assegurar a aplicação a ordem pública, diante da periculosidade do paciente, bem delineada no
modus operandi
da ação, descrita, pormenorizadamente, pelo Juízo; bem como para fins de proteção à integridade corporal da ofendida, de acordo com risco de reiteração delitiva; e, ainda, para fins de resguardo à aplicação da lei penal.

Urge ressaltar, inclusive, que o Juízo apontado como coactor não demonstra desídia quanto à condição de saúde do paciente, tanto que determinou a instauração de incidente de insanidade mental, bem como determinou à casa penal o fornecimento das medicações necessárias para o devido tratamento.

Outrossim, embora a defesa junte aos autos exames clínicos acerca das enfermidades do paciente,
não demonstra, por nenhum modo, que o tratamento não está sendo suprido pela casa penal onde o acusado encontra-se custodiado.

Não se observa, portanto, de maneira insofismável, a extrema debilidade atual do quadro clínico do coacto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego a ordem impetrada
.

Em total convergência com o pronunciamento ministerial, entretanto, determino ao Juízo
a quo
que tome providências para ciência do atual estado de saúde do paciente, e das condições apresentadas pela unidade prisional para devido tratamento.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2023